Tribunal: STF
Processo: RE 101002
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-30
Data de publicação: 1984-03-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO - NÃO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO O PRÓPRIO DIREITO A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO, NÃO SE APLICA A REGRA DO ART-1., MAS SIM A DO ART-3. DO DECRETO 20910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA - DEVE CONTAR-SE A PARTIR DA LEI 6899/81. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E PROVIDO, QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA.